Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-34.2013.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-34.2013.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
ERIKA KELLER DIAS, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, DANILO RIBEIRO DE CERQUEIRA, LIS MATTOS ALVES, AILANA PEIXOTO OLIVEIRA

APELADO: IRACEMA SOUZA DE MIRANDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA ALDINA PLAZZI MASCARENHAS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, REJAITADA. NO MÉRITO, SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POSSIBILIDADE. MAIOR APTIDÃO PROBATÓRIA DO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. LEGISLAÇÃO LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

1. Litispendência: Não configurada a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

2. Inversão do Ônus da Prova: Correta a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC, considerando a maior aptidão probatória do Município, empregador e detentor dos registros de pagamento.

3. Base de Cálculo das Gratificações: A legislação municipal que define a base de cálculo da Gratificação Natalina deve ser respeitada, desde que não contrarie os princípios constitucionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,
Proc. nº
0000103-34.2013.8.05.0067
,
da Comarca de Conceição de Maria,
em que figuram como
APELANTE o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MARIA
e como APELADAS
IRACEMA SOUZA DE MIRANDA
e
OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar de litispendência e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.